Tribunal: STF
Processo: ARE 1434051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVO AO EMPREGO DE ARMA FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE QUE DISPENSA A APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA, QUANDO PROVADO O SEU USO NO ROUBO, POR OUTRO MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, NESSA EXTENSÃO.



    1. O pedido de gratuidade da justiça não deve ser conhecido, uma vez que a competência para averiguaçãoda hipossuficiência do apelante é do juiz da execução penal.



    2. Descabida a alegação de insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, porquanto a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada através do auto de exibição e apreensão (fls. 21), registro de comunicação (fls. 27), auto de prisão em flagrante (fls. 13), relato policial e declarações da vítima (fls. 14-16). 



    3. A autoria, por sua vez, é inconteste, uma vez que se revelou cristalina pelas declarações prestadas pela vítima e pelos agentes de segurança pública que atuaram no caso. Destaca-se que as declarações da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, assume importante relevo. 



    4. É pacífico nos Tribunais Superiores que o ordenamento juridico brasileiro adotou a teoria da Apprehensio(amotio) no que tange à consumação do delito de roubo. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular de nº 582, que diz: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.



    5. No tocante à dosimetria da pena, mostra-se inviável, porém, a reforma da sentenças vergastada no tocante ao pretendido decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo, porque demonstrada a sua efetiva utilização no emprego na grave ameaça. Além disso, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. TJBA que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.



    6. Considerando as duas causas de aumento, quais sejam, o emprego de arma de fogo e da privação da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos I e V, do CP, com a redação da época dos fatos) devida a pena definitiva no importe de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    7. Devido, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o regime SEMIABERTO, em atenção ao art. 33, §2°, “b”, do CP.



    8. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente